Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709185-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: KARINA CAVALCANTE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. 1. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a previsão contratual de que a data de entrega do imóvel pode ser prorrogada por 180 dias úteis é admissível, tendo em vista que a construção civil possui natureza complexa e está sujeita às situações involuntárias das mais variadas espécies. 2. A não entrega do imóvel no prazo previsto no contrato, já contado o prazo de prorrogação, impõe à promitente vendedora a obrigação de pagar a indenização mensal estipulada no contrato a título de cláusula penal. 3. Em regra, a mora da construtora se encerra a partir da averbação do Habite-se no registro imobiliário. Contudo, no caso dos imóveis em construção com financiamento obtido através do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento, em sede de julgamento repetitivo, no sentido de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador (REsp 1729593/SP). 4. Se, na data da vistoria, o comprador se recusa a receber o imóvel alegando pendências que não estavam previstas em contrato, cessa a partir de então a mora da construtora. 5. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Havendo mora da construtora na entrega do imóvel que dê ensejo a cobrança de juros de obra em desfavor do adquirente, estes devem ser restituídos pela construtora. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em ilegalidade ao reconhecer a exceção ao contrato não cumprido nos autos, uma vez que a recorrida não colacionou nenhum argumento que esclareça os motivos pelos quais não recebeu a unidade imobiliária que já estava pronta em março de 2014. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “de fato, houve o descumprimento contratual por parte da ré para a entrega do imóvel no prazo contratado, pois a primeira vistoria de entrega das chaves ocorreu em data posterior ao término do prazo de tolerância, que se encerrou em 15/04/2014, porém não é possível considerar que o termo final de sua mora seja o dia 12/03/2015 (data da entrega das chaves), e sim o dia 03/06/2014 (data de realização da primeira vistoria no imóvel).” (ID 16573399). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025